Tribunal: TJBA
Processo: 8002549-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002549-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: INSTITUTO GUANABARA

Advogado(s):
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, MICHEL BETO CASTRO TORRES, RAFAEL SANTOS PAIVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS. LEI Nº 13.019/2014 QUE INSTITUIU P MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência favorável a organização da sociedade civil. A decisão embargada reconheceu a isenção de tarifas bancárias e a proteção de rendimentos em conta destinada exclusivamente a parcerias com a Administração Pública, fundamentada no art. 51 da Lei nº 13.019/2014. O embargante alega omissões sobre a prova de exclusividade da conta, normas do Sistema Financeiro Nacional, natureza da retenção de imposto de renda e proporcionalidade das astreintes. O embargado, em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa protelatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e se a oposição do recurso justifica a imposição de multa por intuito protelatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria já decidida por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Inexistência de omissão quanto à prova de exclusividade da conta e à prevalência da Lei Federal sobre atos normativos infralegais (SFN/CMN), temas que foram exaustivamente enfrentados com base na natureza cogente do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

5. A fundamentação do julgado demonstrou que a isenção tributária e tarifária visa preservar a integridade dos recursos públicos vinculados a finalidades sociais, sendo as astreintes fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e do caráter inibitório.

6. O pedido de aplicação de multa por intuito protelatório (art. 1.026, § 2º, CPC) deve ser indeferido, uma vez que a insurgência busca também o prequestionamento de teses para fins de acesso às instâncias superiores, o que afasta o dolo processual (Súmula 98 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito de decisão colegiada fundamentada de forma clara e exaustiva. 2. A oposição de aclaratórios com propósito de prequestionamento e sem reiteração contumaz de teses infundadas não autoriza a aplicação de multa protelatória."

Referências: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 13.019/2014, art. 51; Súmula 98 do STJ; precedentes do TJBA.
( Classe: Apelação,Número do Processo: 8027075-88.2022.8.05.0001,Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA,Publicado em: 21/07/2025 )

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8002549-21.2026.8.05.0000, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figura como
Embarg
ante o Banco do Brasil S/A e, como
Embarg
ado, o Instituto Guanabara.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
em conformidade com o relatório e voto do Relator, que passam a integrar este acórdão para todos os fins de direito.

Sala das sessões,

Presidente,

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça